Tribunal: STF
Processo: ARE 1392427
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR QUE INTEGRA OS PROTOCOLOS DO SUS. PRESTAÇÃO PELO ESTADO EM COLABORAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS. PREVISÃO LEGAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA Nº 793. COMPETÊNCIA. ALEGADO INTERESSE DA UNIÃO. INEXISTÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, maneja agravo o Município de Porto Alegre. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o recorrente alega que o tratamento multidisciplinar pleiteado não é incorporado ao Sistema Único de Saúde. Defende o chamamento da União ao feito e o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 1º, III, 6º, 23, II, 196, 198, II, § 2º, e 204 da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul julgou procedente o pedido do tratamento multidisciplinar, porquanto o procedimento requerido integra os protocolos do Sistema Único de Saúde e está expressamente previsto em lei. O acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA COM FONOAUDIÓLOGA, TERAPEUTA OCUPACIONAL E PSICÓLOGA A MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. AFASTAMENTO DA PRELIMINAR DE CHAMAMENTO DA UNIÃO PARA INTEGRAR A LIDE. SITUAÇÃO CONCRETA EM QUE NÃO SE TRATA DE PEDIDO DE INSUMO OU MEDICAMENTO E, SIM DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR À MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA, PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 12.764/2012 QUE INSTITUI A POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. 



    A ASSISTÊNCIA SOCIAL SERÁ PRESTADA A QUEM DELA NECESSITAR, INDEPENDENTEMENTE DE CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL, E TEM POR OBJETIVOS, A HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA E A PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO À VIDA COMUNITÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 203, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 



    O TRATAMENTO REQUERIDO INTEGRA OS PROTOCOLOS DE TRATAMENTO DO SUS, UMA VEZ QUE ESTÃO EXPRESSAMENTE PREVISTOS EM LEI, ESTABELECENDO QUE OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DO AUTISTA SEJAM PRESTADOS PELO ESTADO EM COLABORAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS, O QUE AFASTA A NECESSIDADE DA UNIÃO INTEGRAR A LIDE. AGRAVO DESPROVIDO.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



     O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Nesse sentido: RE 831385 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.4.2015; e Rcl 43.156 AgR, de minha lavra, 1ª Turma, DJe 04.02.2021, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. RE 855.178-RG (TEMA 793). DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Alinhada a compreensão da Corte de origem ao julgamento proferido por este Supremo Tribunal Federal no RE 855.178-RG (Tema 793), no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos nas prestações do direito à saúde. Precedentes. 2. Não se excogita, pois, má aplicação ao precedente de repercussão geral, de modo que a espécie não se amolda à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”



    Destaco que a Corte de origem expressamente consignou que o tratamento requerido integra os protocolos de tratamento do SUS, uma vez que estão expressamente previstos em lei, estabelecendo que os serviços necessários ao desenvolvimento do autista sejam prestados pelo Estado em colaboração com os Municípios, o que afasta a necessidade da União integrar a lide, nos termos do que decidido no julgamento do Tema 793 da repercussão geral.



    Ademais, as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nº 12.764/2012 e 13.438/2017), bem como na legislação local (Lei Estadual nº 15.322/2019 e Decreto Estadual nº 55.824/2001), razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta aos arts. 1º, III, 6º, 23, II, 196, 198, II, § 2º, e 204 da Constituição da República.



    Noutro giro, esta Suprema Corte possui firme jurisprudência no sentido de que “a mera alegação de existência de interesse da União não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal, bem como de que cabe à Justiça Federal a definição quanto à existência de eventual interesse da União”, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao art. 109, I, da Lei Maior. Nesse sentido: ARE 858.178-AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 01.8.2018; ARE 1.168.938-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 03.02.2020; e RE 669.952-AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 25.11.2016, assim ementado:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Efeitos infringentes. Processual. Malversação de verbas federais recebidas mediante convênio com a FUNASA. Artigo 109, inciso I, da CF. Presença do MPF em um dos polos. Competência da Justiça Federal. Recurso aclaratório acolhido com efeitos infringentes. 1. A circunstância de figurar o Ministério Público Federal como parte na lide não é suficiente para determinar a perpetuação da competência da Justiça Federal para o julgamento da ação. 2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 3. A existência de competência da Justiça Federal será aferida por ela própria com base no caso concreto e supedâneo no rol ratione personae do art. 109, inciso I, da Constituição. 4. O fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos. Precedentes da Suprema Corte. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para se anular o acórdão recorrido e se determinar novo julgamento pelo tribunal de origem.”



     Compreensão diversa acerca da desnecessidade de chamamento da União ao processo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Cito o ARE 1.037.265-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 15.9.2017, e o ARE 1.263.354-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 10.3.2021, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO OFF LABEL. MEDICAMENTO PARA FINALIDADE DIVERSA DA QUELE QUE FOI ORIGINALMENTE DESTINADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é inviável neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF. Nessa linha: ARE 1.030.619, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 827.931-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e ARE 956.045, Rel. Min. Dias Toffoli. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora